Tribunal: STF
Processo: Rcl 41904
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. SUFICIENTE MOTIVAÇÃO DE JULGADO. PRETENSÃO INFRINGENTE PARA O INDEVIDO REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Embargos de declaração opostos por Calçados Plus Eireli, em 10.7.2020, contra decisão pela qual neguei seguimento à reclamação:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 24. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.
    2. A embargante suscita omissão e contradição na decisão embargada, informando que “a questão da legitimidade para a propositura da presente reclamação será discutida em recurso próprio”.
    Alega que “se o crédito tributário teve sua exigibilidade suspensa nos autos da ação anulatória, não há mais que se falar em lançamento definitivo”. 
    Argumenta que “se busca, (...) apenas e simplesmente o reconhecimento de que o crédito tributário não é mais definitivo quando era no oferecimento da denúncia, pugnando-se, por óbvio, a suspensão ou trancamento da ação penal em curso”.
    Afirma que “a tutela deferida atingiu o que se buscava com a ação anulatória, DEVENDO a Autoridade Administrativa que lavrou o Auto de Infração vicioso, rever tudo o que ali foi aplicado” e que “em razão das ilegalidades perpetradas e do tipo do tributo, o crédito tributário ali exigido pode restar decaído”.
    Defende que “a concessão de medida liminar ou tutela sobre o crédito discutido é presunção de que há algo de errado com o crédito tributário constituído, e a sua suspensão nesse caso deve ser considerada medida suspensiva e consequentemente paralisar toda e qualquer persecução penal”.
    Pede “o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, a fim de sanar a omissão e contradição perpetrada na r. decisão monocrática que negou seguimento ao writ, devendo ser declarado que o crédito tributário, ora suspenso por decisão judicial, restou desconstituído pela tutela deferida pelo magistrado da Vara da Fazenda Pública de Franca, nos termos do artigo 151, inciso V do Código Tributário, bem como que o disposto na súmula n. 24 desta Suprema Corte alcança de forma precisa o assunto discutido nestes autos”.
    3. Em 13.7.2020, o Ministério Público Federal ofereceu contrarrazões asseverando que não há estrita aderência entre a situação narrada pelo reclamante e a hipótese prevista no enunciado da Súmula Vinculante n. 24, o que, por si só, impede o cabimento da reclamação.
    Afirma que “o enunciado n. 24 da súmula vinculante desse e. Supremo Tribunal Federal reconhece não se tipificar os delitos previstos no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/90, ‘antes do lançamento definitivo do tributo’ enquanto o ora embargante busca com a reclamação suspender o processo criminal em decorrência de decisão cível, posterior ao recebimento da denúncia, que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário”.
    Opina pela rejeição dos embargos declaratórios.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à embargante.
    5. A análise da alegada omissão suscitada nos presentes embargos há de ser feita monocraticamente, nos termos do § 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil (RE n. 926.941-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.5.2016; RE n. 759.624-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.5.2016; e ARE n. 938.544-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 17.5.2016).
    6. O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto ambíguo, obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese da embargante. 
    7. A decisão embargada fundamentou-se no não cabimento da reclamação por ilegitimidade ativa do reclamante e pela ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma invocado:
    “(...) 3. O objeto da presente reclamação é o processamento, em juízo criminal, da ação n. 0008723-75.2018.8.26.0196, na qual Marcos Antônio Naves Júnior foi denunciado pela prática, dez vezes, do delito do inc. II do art. 1º da Lei n. 8.137/90 (fl. 6-7, e-doc. 4).
    4. Na jurisprudência deste Supremo Tribunal se assentou que a legitimidade ativa ad causam para o ajuizamento da reclamação exige a demonstração, pelo reclamante, de que o ato que descumpriria a decisão proferida em controle abstrato de  constitucionalidade ou súmula vinculante tenha alcançado sua esfera jurídica. (…)
    5. Na espécie vertente, a pessoa jurídica Calçados Plus Eireli – representada por pessoa física distinta do denunciado na ação penal n. 0008723-75.2018.8.26.0196 - não comprova dispor de legitimidade ativa ad causam para ajuizar reclamação, em nome próprio, pleiteando o reconhecimento de alegado direito subjetivo individual e específico de terceiro. A pretensão aqui deduzida esbarra no óbice do art. 18 do Código de Processo Civil, pelo qual “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.
    A presente reclamação carece, portanto, do requisito subjetivo de admissibilidade, a impedir seu processamento válido.
    6. Não se há cogitar dispor o reclamante de interesse jurídico próprio para formular a presente reclamação constitucional, pois na petição inicial não se comprova de que modo o processamento da ação penal seria capaz de afrontar diretamente a esfera jurídica própria do reclamante.”.
    Consta, ainda, da decisão agravada:
    “7. Ainda que se pudesse superar a deficiência apontada e adentrar ao mérito da presente ação – o que não se dá na espécie - , melhor sorte não assistiria ao reclamante.
    8. Com o instituto da súmula vinculante inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    9. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Terceira Vara Criminal de Franca/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:
    “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”.
    Na decisão questionada se relatou:
    “Trata-se de pedido de trancamento da ação penal, formulado por Calçados Plus Eireli, representada por Marcos Antônio Naves, que, por não figurar no polo passivo da presente ação penal, não possui legitimidade para o pleito, que fica indeferido, nada impedindo que a parte que entender prejudicada ingresse com ação cabível no foro competente.
    Além do mais, por tratar-se de controvérsia sobre a autoria, que diz respeito ao mérito da ação, postergo a análise para o fim da instrução, no momento da prolação da sentença.
    Aguarde-se o retorno da deprecata de fls. 435-436.
    Intime-se” (f. 15, e-doc. 6).
    O pedido de trancamento da ação penal foi afastado pelo Juízo Criminal em razão da ilegitimidade ativa do ora reclamante, não tendo sido analisada a matéria referente à Súmula Vinculante n. 24.
    Ausente, portanto, na espécie, a identidade exigida como condição de procedibilidade da reclamação a ser demonstrada – e que no caso não é - entre a situação dos autos e o enunciado na súmula vinculante apontada como paradigma.
    Ausente identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 29.811-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.434-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.8.2018; Rcl n. 9.977-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.11.2017; Rcl n. 24.847-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.12.2016; Rcl n. 21.884-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11.4.2016. (...)”.
    8. Como se verifica dos trechos transcritos, a decisão de primeiro grau tida como contrária à Súmula Vinculante n. 24 sequer tangenciou o assunto relativo ao lançamento tributário, sendo patente o descabimento da reclamação para a pretensão do embargante, pela ausência de identidade material com o paradigma invocado.
    9. A menção, na decisão agravada, à liminar proferida na ação anulatória cível serviu apenas como reforço de fundamentação, para esclarecer não ter havido, até o momento, reconhecimento de nulidade do lançamento tributário ou reconhecimento de ilegalidade na lavratura do auto de infração:
    “(...) Ademais, sem adentrar qualquer exame de mérito sobre a questão posta de forma imprópria e por pessoa ilegítima para a propositura da reclamação, não se há deixar de relancear que a decisão liminar prolatada pela Vara de Fazenda Pública na ação n. 1004148-36.2020.8.26.0196 (fl. 4-9, e-doc. 6) não desconstituiu o lançamento dos créditos tributários, limitando-se a suspender sua exigibilidade para fins de adequação da taxa de juros incidente sobre a dívida fiscal, como destacado no trecho seguinte:
    “(…) Determino ao ente público o ajuste dos cálculos do Auto de Infração e Imposição de Multa indicado (fls. 26/31 AIIM 4.083.252-1), com a correta incidência de juros e seu limite (Taxa SELIC), retificando-se o valor do débito”.
    10. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).
    11. Pelo exposto, ausentes os requisitos de embargabilidade, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora